Tribunal: TJDFT
Processo: 0719486-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES ANTES DA CITAÇÃO E ANTES DA SENTENÇA. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. PROCURAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS. PODER PARA RECEBER CITAÇÃO NÃO EXIGIDO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO INDEVIDA. DIREITOS DISPONÍVEIS. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. CAUSA MADURA. ACORDO HOMOLOGADO.
1. Mesmo que não haja na procuração a outorga de poderes específicos para receber citação, o fato de o réu peticionar nos autos já supre o ato citatório, nos termos do artigo 239, § 1o, do CPC. Ademais, o colendo STJ firmou o entendimento de que se caracteriza o comparecimento espontâneo do requerido ante a juntada de procuração, mesmo que sem poderes para receber citação, desde que não haja prejuízo ao réu e tenha sido praticado ato efetivo de defesa, como na hipótese dos autos. Pode-se considerar que a transação é também um ato de ampla defesa, pois, mediante concessões recíprocas, põe-se fim ao processo.
2. O ordenamento jurídico pátrio, trazido com a vigência do CPC/2015, faculta às partes a realização de acordo em qualquer fase processual, submetendo-o à homologação judicial, justamente no propósito de solucionar o conflito de interesses submetido ao crivo jurisdicional, e em atenção aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo.
3. É lícito a qualquer das partes juntar o acordo nos autos e requerer sua homologação, pois não há qualquer disposição legal que o proíba.
4. Desse modo, uma vez firmada a transação, impõe-se ao juiz a sua homologação, salvo se ilícito o seu objeto, se incapazes as partes ou se formalmente irregular o ato.
5. Conforme estabelece o artigo 1.013, § 3o, do CPC, de acordo com a Teoria da Causa Madura, se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando: “I - reformar sentença fundada no art. 485”.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Transação homologada.